Tribunal: STF
Processo: Súmula 286
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 286

Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal após a CF/19881. Desde o advento daConstituição Federalde 1988, não há mais falar em \"recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial\", tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesmaCarta. Improcedência de aplicação da Súmula STF286.[RE 514.023 AgR, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 4-12-2009,DJE22 de 5-2-2010.]"}]